Tribunal: TJES
Processo: 0001722-42.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Flora
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001722-42.2015.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON IDALINO JOSE GRATIERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 24/08/2014, a denúncia foi recebida em 29/07/2016 e a sentença condenatória
publicada
em 19/05/202
1 e intimada as partes em fls. 56.

2.
Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

3.
Assim, tendo em vista que a pena cominada de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. V, do Código Penal. De tal sorte que, passados mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

4.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001722-42.2015.8.08.0003

APELANTE: EMERSON IDALINO JOSE GRATIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALVIMAR CARDOSO RAMOS - MG120179-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

EMERSON IDALINO JOSE GRATIERI
, em face da Sentença de fls.
53/54
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves/ES,
Dr.
Arion Mergár
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98. Estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses e detenção em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) restritiva e direito e multa, a serem definidas na fase da execução penal.

Recurso de apelação interposto as fls. 58 e razões recursais apresentadas as fls. 59/62, pretendendo-se, em síntese: o acolhimento a prescrição processual e, em caso de não acolhimento, requer a reforma da sentença para absolver o apelante.

Contrarrazões apresentadas as fls. 64/65 pugnando pelo reconhecimento da prescrição retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4337523).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 24 de agosto de 2014, em São Luzia de Urania, no sítio Água Limpa, zona rural de Alfredo Chaves/ES, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental por ter promovido o desmate de 0,04 hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração, em área de preservação permanente situada a menos de 30 (trinta) metros de curso hídrico, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Pugna a d. Defesa pelo acolhimento a prescrição processual e, em caso de não acolhimento, requer a reforma da sentença para absolver o apelante.

Na espécie, razão assiste a d. Defesa quando a ocorrência da prescrição. Vejamos:

Os fatos ilícitos imputados ao recorrente se deram em 24/08/2014, a denúncia foi recebida em 29/07/2016 e a sentença condenatória
publicada
em 19/05/2021 e intimada as partes em fls. 56.

Dessa forma, considerando que o ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau não interpôs recurso e que a sentença transitou em julgado para a acusação, a prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Assim, tendo em vista que a pena cominada de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, inc. V, do Código Penal.

De tal sorte que, passados mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO O PEDIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE

EMER
S
ON IDALINO JOSE GRATIERI
, na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

É como voto.